Tribunal: TJBA
Processo: 0500453-32.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500453-32.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, CAMILA MARIA GUERRA TRIGUEIRO, ANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS/BA — LEI 14.761/2024). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE HONORÁRIOS COMO CONDIÇÃO DE ADESÃO. PRETENSÃO DE NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 400/STJ. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, em razão do pagamento integral do débito tributário mediante adesão ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024, afastando a condenação em honorários sucumbenciais por entender configurada hipótese de
bis in idem
, pois já recolhidos honorários administrativos exigidos para a adesão ao programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a distinção entre honorários administrativos e sucumbenciais afasta a vedação ao
bis in idem
;
(ii) estabelecer se os precedentes do Tema 969/STJ e das ADIs 6167/BA e 5910/STF afastam a aplicação do Tema 400/STJ;
(iii) determinar se houve violação ao art. 927 do CPC;
(iv) verificar se a ausência de previsão expressa de “unificação” de honorários na Lei 14.761/2024 autoriza nova condenação sucumbencial;
(v) apurar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, inclusive no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A distinção teórica entre honorários administrativos e sucumbenciais não afasta a incidência do Tema 400/STJ, que veda a dupla cobrança quando já houve pagamento administrativo exigido pelo programa fiscal.

4.
Os precedentes do Tema 969/STJ e das ADIs 6167/BA e 5910/STF tratam da natureza jurídica e constitucionalidade do encargo administrativo, não enfrentando a hipótese de duplicidade de cobrança após recolhimento prévio; por isso, não afastam o Tema 400/STJ.

5.
A sentença observa o art. 927 do CPC, pois aplica precedente vinculante do STJ (Tema 400), não havendo violação decorrente da não aplicação de precedentes que tratam de matéria diversa.

6.
A ausência de previsão de unificação de honorários na Lei 14.761/2024 é irrelevante, porque a vedação ao
bis in idem
decorre diretamente da jurisprudência vinculante consolidada pelo STJ.

7.
A fixação de honorários sucumbenciais é inviável, pois o pagamento administrativo já remunerou a atividade de cobrança, incidindo a vedação expressa do Tema 400/STJ, o que impede nova condenação — inclusive em percentual máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de
apelação conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:

1.
É inadmissível a condenação em honorários sucumbenciais na execução fiscal quando o contribuinte já recolheu honorários administrativos como condição para adesão a programa fiscal, sob pena de
bis in idem
, conforme Tema 400/STJ.

2.
Precedentes relativos à natureza jurídica do encargo administrativo (Tema 969/STJ e ADIs 6167/BA e 5910/STF) não afastam a aplicação do Tema 400/STJ quando comprovado o pagamento administrativo da verba.

3.
A ausência de previsão expressa de unificação de honorários na Lei 14.761/2024 não autoriza a imposição de nova verba honorária diante da orientação vinculante do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 10, 924, II, e 927; Lei Estadual nº 14.761/2024; LC/BA nº 43/2017, art. 11; Decreto-Lei nº 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 400; STJ, Tema 969; STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.086.336/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.06.2023; STF, ADI 6167/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.11.2020; STF, ADI 5910.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0500453-32.2014.8.05.0001
,

oriundos da
1
1
ª Vara
d
a

Fazenda Pública da Comarca de Salvador
/BA, em que figuram, como
Apelante, o

ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
a
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AM
É
RICAS
(
AMBEV
)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA